Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-49.2022.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000570-49.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALAIDSON DE LIMA ARAUJO - CPF: 034.611.171-45 (RECORRENTE), LUIZ ANTONIO GONZAGA BRANDAO MOREIRA RAMOS - CPF: 013.418.781-47 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1000570-49.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):

BANCO PAN S.A.

Parte Recorrida(s):
ALAIDSON DE LIMA ARAUJO

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 321

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CONTRADO DE FINANCIAMENTO JÁ QUITADO – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA R$ 7.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O banco demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou inexigível o débito discutido e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

O recorrente requer a redução do
quantum
indenizatório, pois a quantia arbitrada pelo juízo a quo se mostra desarrazoada e desproporcional.

3.

Dos autos se vê que, realmente, quando da inserção da dívida objeto desta demanda pelo banco recorrente, o recorrido já havia quitado integralmente o contrato de financiamento da motocicleta CG Fan 160, conforme consta no detalhamento de pagamento retirado do sítio eletrônico do requerido acostado no id. 144654369.

4.

Além disso, a data de 19/12/2021 é indicada nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito como data de vencimento da dívida negativada (id. 144654367), porém, o recorrente anexou com sua exordial comprovante de pagamento de parcela atinente ao referido mês, de valor e data de vencimento diversos (id. 144654368).

5.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida já paga configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

6.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar do recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

7.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.
1029154-31.2021.8.11.0001
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 16/11/2022; N.U.

1008931-57.2021.8.11.0001
, Relator
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
, julg. em 08/08/2022
).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022